Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-07.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Homicídio qualificado. Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia. Pedido de despronúncia. Exclusão das qualificadoras. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa pede a despronúncia do recorrente sob a alegação de que nenhuma testemunha confirma que foi recorrente quem efetuou os disparos contra a vítima. Subsidiariamente, postula a exclusão das qualificadoras indicadas na pronúncia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é caso de despronúncia do recorrente, sob a alegação de que as testemunhas não confirmaram que foi o recorrente que efetuou os disparos contra a vítima; (ii) é possível a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir.

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.

4. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.

5. O recurso em sentido estrito, visando à despronúncia do recorrente, somente tem cabimento quando demonstrado, de forma clara, que o acusado não é o autor do crime ou total ausência de materialidade delitiva. Remanescendo qualquer dúvida a esse respeito, ela deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.